Tribunal: TJES
Processo: 0000472-95.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000472-95.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIA MARIA PEREIRA DO SACRAMENTO

APELADO: NEDIO ANTONIO PEREIRA e outros (10)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE ININTERRUPTA DO ART. 1.238, DO CC NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. É possível a aquisição por usucapião de imóvel objeto de herança por um dos herdeiros, desde que demonstrada a posse exclusiva, mansa, pacífica e com animus domini pelo prazo legal.

2. No caso, não restou comprovada a posse da autora pelo prazo mínimo de 10 anos previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, sendo que a oposição dos demais herdeiros, consubstanciada em ação de partilha ajuizada em 2019, afasta o requisito da pacificidade.

3. Apelação desprovida.

Vitória, 23 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000472-95.2020.8.08.0003

Apelante:

Célia Maria Pereira do Sacramento

Apelados:

Nédio Antônio Pereira e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves/ES que, apreciando ação de usucapião ajuizada pela apelante, julgou improcedente a pretensão autoral. (ID. 12282867, integrada pelo ato ID. 12282874)

Em suas razões, a apelante sustenta basicamente que que sempre exerceu a posse do imóvel objeto da lide com
animus domini
, residindo no local desde os anos 1980, realizando benfeitorias, criando sua família e sem qualquer oposição efetiva dos demais herdeiros até a propositura da ação judicial. Aduz que após o falecimento de seu pai, continuou cuidando da madrasta, a qual não exercia posse sobre o imóvel, sendo que os irmãos reconheciam tacitamente a sua condição de dona. Por fim, requereu a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial. (ID. 12282876)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 12282879).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, prescreve o art. 1.238, do CC, que
“aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Já o parágrafo único, do referido dispositivo prevê que
“o prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

No caso dos autos, como salientado pelo Ministério Público Estadual na origem,
“[...]Inobstante haver prova de que a autora exerceu a posse sobre a área em que construiu sua residência, área esta inserida em área maior descrita no levantamento topográfico de fls. 31 e memorial descritivo de fls. 32/33, objeto da presente ação de usucapião, o fato de a viúva ter permanecido também na posse do imóvel, haja vista ser herdeira necessária do cônjuge falecido, independente do regime de bens do casamento, impede a prescrição aquisitiva em nome próprio sobre a totaIidade da área, diante do não preenchimento do lapso temporal, uma vez que a viúva faleceu no ano de 2016.”
(fl. 218)

Nesse mesmo sentido concluiu o Magistrado ao assentar que
“[...]a parte autora somente passou a ser a única ocupante do imóvel a partir de dezembro de 2016, com o falecimento da Sra. Alzira Pilon Pereira. Ou seja, não houve o perfazimento do tempo mínimo legal previsto no art.1.238 do Código Civil, mesmo tendo estabelecido no imóvel a sua moradia habitual e realizado obras ou serviços de caráter produtivo[...]”
, complementando ainda que
“[...]a parte autora também não logrou êxito em demonstrar a posse mansa e pacífica, haja vista a propositura de ação de partilha em 2019 e que os requeridos aduzem que foram proibidos de adentrar no imóvel.”

Nesse contexto, concluo que a recorrente não logrou em comprovar a posse do imóvel usucapiendo pelo prazo e nos moldes exigidos pelo art. 1.238, do CC, o que seria indispensável ao acolhimento da pretensão autoral, conforme se depreende da jurisprudência proveniente da Corte uniformizadora, vide:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. ANIMUS DOMINI. POSSE MANSA E PACÍFICA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC/2002, exige, além da fluência do prazo de 15 (quinze) anos, salvo exceções legais, posse mansa, pacífica e ininterrupta, independentemente de justo título e boa-fé, requisitos que, no caso, não foram preenchidos .

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.688.225/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025.)

Por fim, como se trata de matéria de ordem pública, anoto que o Julgador deveria ter condenado a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pois o fato de estar litigando sob os auspícios da gratuidade da justiça não exime a providência, mas apenas determina a suspensão da exigibilidade da verba (art. 98, §3º, do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento
à apelação e, de ofício, condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerada a majoração determinada pelo art. 85, §11, do CPC, bem como ressalvada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 23.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 23.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.